Tribunal: TJDFT
Processo: 0726929-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SINDICATO. DEFESA DE INTEGRANTES DA CATEGORIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE FILIADOS E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto.
2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado.
3. Agravo de instrumento não provido.